Tribunal: TJSP
Processo: 1007610-76.2019.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Apelação – Embargos à execução – Extinção, com reconhecimento da coisa julgada, diante de decisório proferido em embargos anteriores – Ambos os embargos apresentados em face da mesma execução – Tríplice identidade reconhecida - Eficácia preclusiva da coisa julgada - Qualquer demanda pertinente ao título exequendo, apresentada por parte idêntica daquela que já propôs embargos, há de ter

Ementa:
Apelação – Embargos à execução – Extinção, com reconhecimento da coisa julgada, diante de decisório proferido em embargos anteriores – Ambos os embargos apresentados em face da mesma execução – Tríplice identidade reconhecida - Eficácia preclusiva da coisa julgada - Qualquer demanda pertinente ao título exequendo, apresentada por parte idêntica daquela que já propôs embargos, há de ter análise obstada em novos embargos, mesmo que a matéria não tenha sido tratada na ocasião anterior – Participação do espólio que não retira a identidade de partes, porque o embargante já era falecido nos primeiros embargos – Ausência de motivações que apontem para a possibilidade de considerar justa a renovação de lide anteriormente proposta e julgada - Decisão mantida – Recurso improvido.